Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 517 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgada, como forma de execução indireta de título judicial. Por sua vez, o art. 771, parágrafo único, do código, determina a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento sentença nos processos que tratem da execução de título extrajudicial.
2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT entende possível a expedição de certidão judicial para fins de protesto de título extrajudicial, conforme aplicação subsidiária do art. 517 do CPC.
3. No caso, não existem elementos que desabonem a medida: a execução já se arrasta desde 2019 sem que tenham sido encontrados bens suficientes para adimplir o débito. A imposição de medidas indiretas de execução é alternativa viável. Cabível a expedição de certidão para fins de protesto em execução de título extrajudicial. A decisão deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido.